Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011220-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.920.561-72 (AGRAVANTE), JEANE SOUSA ALMEIDA - CPF: 014.764.201-90 (AGRAVANTE), PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (AGRAVADO), MAIL TEREZINHA BANISKI MUFFATO - CPF: 997.662.569-34 (AGRAVADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para interposição de agravo de instrumento inicia-se da ciência da decisão que originou o pedido de reconsideração e não da decisão que o indeferiu.

O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso próprio.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de alterar o posicionamento anteriormente adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo interno aviado por
Antônio de Souza e Jeane Souza Almeida
, objetivando reforma da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.

Para tal desiderato sustentam que ficou claro na decisão recorrida que houve a modificação da liminar antes concedida, tendo em vista que inicialmente foi determinada a cessação da terrraplanagem no local através da expedição de mandado proibitório e posteriormente foi determinada a sua desocupação imediata, com a expedição de mandado de reintegração de posse, não havendo, portanto, que se falar em pedido de reconsideração e, intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Os agravados por sua vez, em contrarrazões, aduziram que o recurso não ataca a decisão impugnada, pugnando pela sua inadmissão e, no mérito, que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em inadmissão do recurso, uma vez que embora os argumentos lançados no agravo interno se assemelhem aos aduzidos no agravo de instrumento, ficou suficientemente demonstrado o interesse recursal e o inconformismo dos recorrentes, obedecendo o disposto no §1o, do art. 1.021 do CPC.

Pois bem

Pretendem os agravantes a reforma da decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios opostos em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Conforme elucidado no
decisum
,
“restou claro que a decisão combatida no agravo de instrumento trata, em verdade, de revigoramento da liminar anteriormente deferida que, diante do descumprimento da ordem judicial pelos ora embargantes, o juízo entendeu por converter o mandado proibitório em reintegração de posse
.”

Constou, ainda, da decisão que “
os requisitos para concessão da proteção possessória (art. 561, do CPC) foram analisados na decisão proferida em 29/10/2019 (Id. 43674476), sendo que é contra a presença ou não desses requisitos é que se insurgem os embargantes, no recurso de agravo de instrumento
.”

Nesse contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida.

Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, as partes apresentaram meros pedidos de reconsideração, donde sobreveio decisão somente reafirmando a anterior e revigorando a liminar para a imediata desocupação da área objeto de litígio (Id. 43674496), a qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão, proferida em 29/10/2019 (Id. 43674476).

Nesse sentido, vejamos, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. O despacho que determina o recolhimento de custas, com alerta de sanção pelo descumprimento, tem conteúdo decisório e possibilidade de causar lesão à parte, de modo que, na vigência do CPC/73, deveria ser impugnado por meio de agravo de instrumento. Precedentes. 1.1.
A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 613.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei)

Sendo assim, não há razões para alterar o posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão agravada somente seria passível de reforma caso os recorrentes trouxessem fatos novos capazes de alterá-la, o que não ocorreu, sendo que o mero descontentamento com o decisum não autoriza a retratação.

A propósito, sobre o assunto, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal. Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade
. Recurso não conhecido.” (N.U 1008302-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020) (destaquei)

Nesse viés, imperiosa a manutenção da decisão pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020